Tribunal: TJDFT
Processo: 0704018-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704018-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: FABIANE ALVES DE FREITAS D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática ID no 33011957, verbis: “Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível de Planaltina, que deferiu o pedido de tutela antecipada para determinar à demandada que autorize a cobertura do procedimento cirúrgico requerido pelo médico assistente, com o fornecimento de todos os materiais indicados, no prazo de vinte e quatro (24) horas, sob pena de multa equivalente ao triplo do valor da cirurgia a ser demonstrado pela parte autora. A recorrente alega que agiu conforme as resoluções normativas existentes (RN no 8 do CONSU e RN no 424/2017 da ANS), bem como dentro do estabelecido pela Lei no 9.656/98 e pelo contrato firmado entre as partes. Sustenta que alguns procedimentos e materiais não possuem cobertura contratual, por expressa exclusão contratual e por não estarem elencados no rol da ANS. Pontua que não restou demonstrado que se trata de procedimento de urgência ou emergência, sendo, portanto, de caráter eletivo. Defende a taxatividade do rol da ANS. Assevera que a aplicação das astreintes foi desproporcional e desarrazoada, devendo ou excluída ou, ao menos, minorada. Requer a concessão do efeito suspensivo, a fim de suspender a decisão agravada até o julgamento final do recurso. Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, para revogar a decisão agravada, eximindo a seguradora de qualquer penalidade imposta na decisão”. Este Relator indeferiu o efeito suspensivo pretendido. Ofício 124/2022 – VCPLAN informando que foi proferida sentença no processo de origem (ID no 33221302). É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se verifica no Sistema de Consulta de Andamentos Processuais deste egrégio Tribunal de Justiça, o processo que deu ensejo à decisão ora agravada foi sentenciado pelo douto Juízo a quo, em 24.02.2022, julgando procedentes os pedidos aduzidos na inicial, para, confirmando a tutela de urgência, condenar o réu na obrigação de fazer no sentido de autorizar a realização do procedimento cirúrgico da autora com a utilização dos materiais e nos moldes determinados pelo médico assistente, no prazo de vinte e quatro (24) horas, sob pena de multa equivalente ao triplo do valor da cirurgia/materiais a ser demonstrado pela parte autora; bem como condenar o réu à reparação de danos morais em favor da autor no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC e incidência de juros de um por cento (1%) a.m., desde o arbitramento. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de março de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator